Tribunal: TCU
Processo: 027.139/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, órgão integrante da estrutura do Ministério da Cidadania, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao município de Itapissuma  PE, no exercício de 2008. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, órgão integrante da estrutura do Ministério da Cidadania, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Itapissuma/PE, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Clovis Cavalcanti do Rego Barros; 9.2. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar o responsável designado no item anterior ao pagamento das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor 12/2/2008 12.143,20 19/2/2008 69.300,00 20/2/2008 22.750,00 21/2/2008 54.475,80 25/2/2008 3.260,00 7/3/2008 6.416,62 13/5/2008 2.460,00 22/12/2008 7.500,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Itapissuma/PE, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Ministério da Cidadania) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.